Tribunal: STF
Processo: AI 684852
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a fixação do vencimento base do servidor público em valor inferior inferior ao salário mínimo não viola o art. 7º, IV, da CF, o qual se refere a remuneração. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.